Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722465-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: SEBASTIANA MAGALHÃES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela executada em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta. A agravante alega excesso de execução em razão de divergência entre o valor executado e o valor apurado pela Contadoria judicial. Questiona, ainda, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10 % do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a diferença de valores caracteriza excesso de execução; e (ii) saber se é devida a condenação e a majoração da verba honorária em desfavor da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A divergência decorre exclusivamente da atualização monetária e dos juros legais entre as datas dos cálculos; não há acréscimo indevido. 4. A Contadoria judicial, órgão auxiliar previsto no art. 149 do CPC, goza de presunção de veracidade. Ausente prova técnica capaz de infirmar seus cálculos. 5. O valor homologado considerou apenas 70% do imóvel, conforme fixado na ação de conhecimento, afastando a alegada majoração. 6. Aplicação do princípio da causalidade: a executada deu causa à impugnação e resistiu sem êxito à pretensão legítima, atraindo a obrigação de arcar com honorários (CPC, art. 85, § 7o). 7. Havendo honorários fixados na origem, cabe majoração em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). Percentual elevado de 10 % para 12 % do valor da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12%. Tese de julgamento: 1. A diferença entre o valor executado e o montante homologado, resultante apenas da atualização monetária e dos juros legais, não configura excesso de execução quando observados os parâmetros fixados na fase de conhecimento. 2. Impugnada sem êxito a execução submetida ao regime de precatórios, é devida a condenação e a majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da executada, à luz do princípio da causalidade. A recorrente alega violação ao artigo 85, caput e §7o, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que, diante do acolhimento parcial da impugnação da recorrente, o acórdão deveria ter afastado a sua condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que o princípio da causalidade não se aplica nos cumprimentos de sentença sujeitos ao regime de precatório, bem como deveria ter condenado a recorrida ao pagamento de honorários. Para tanto, pleiteia a devida reforma do acórdão recorrido. Requer a inversão dos ônus da sucumbência ou a fixação proporcional à sucumbência recíproca. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa artigo 85, caput e §7o, do Código de Processo Civil, pois entende a Corte Superior que “A revisão dos critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.769.410/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência ou a fixação proporcional à sucumbência recíproca, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V